Tribunal: TJSP
Processo: 1011557-50.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO – Pedidos de anulação de documento particular intitulado "legitimação de posse" de imóvel público cedido a terceiro, reparação material e moral – Municipalidade que reconheceu o equívoco do ato administrativo, mas não

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

REINTEGRAÇÃO – Pedidos de anulação de documento particular intitulado "legitimação de posse" de imóvel público cedido a terceiro, reparação material e moral – Municipalidade que reconheceu o equívoco do ato administrativo, mas não responde por atos de cessão entre particulares – Atos eivados de vícios e contaminados de nulidade que podem ser invalidados a qualquer tempo – Exegese da Súmula no 437 do Supremo Tribunal Federal – Ação julgada parcialmente procedente – Apelação dos réus não provida.